Tribunal: TRF3
Processo: 5003914-11.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
678/821)

5003914-11.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO DO(A) AUTOR(A). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

I - O entendimento adotado no juízo de 1o grau inviabilizou a dilação probatória sobre a incapacidade, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo das partes, pois impossibilitou a produção de prova essencial para o reconhecimento, ou não, do acerto da pretensão inicial.

II - Embora a prova pericial seja indispensável para a aferição da capacidade ou incapacidade laborativa, o perito judicial nomeado nem sempre tem formação técnica necessária para auxiliar no deslinde da causa.

III – O perito nomeado tem sua especialidade em Clínica Geral e Nefrologia. Mas o(a) segurado(a), nascido(a) em 05/06/1982, “vigilant

Inteiro teor:
678/821)

5003914-11.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO DO(A) AUTOR(A). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

I - O entendimento adotado no juízo de 1o grau inviabilizou a dilação probatória sobre a incapacidade, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo das partes, pois impossibilitou a produção de prova essencial para o reconhecimento, ou não, do acerto da pretensão inicial.

II - Embora a prova pericial seja indispensável para a aferição da capacidade ou incapacidade laborativa, o perito judicial nomeado nem sempre tem formação técnica necessária para auxiliar no deslinde da causa.

III – O perito nomeado tem sua especialidade em Clínica Geral e Nefrologia. Mas o(a) segurado(a), nascido(a) em 05/06/1982, “vigilante”, tem diagnóstico de "HAS (hipertensão arterial sistêmica (CID 10: I10), Depressão (CID10: F32) e Diabetes Mellitus (CID 10: E10)”. E, apesar de consignar que o quadro psiquiátrico é grave (conforme laudo), o perito conclui pela ausência de incapacidade. Documentos médicos demonstram a continuidade do tratamento ambulatorial em decorrência de “F32.2 e F 42.0”, com anotação de necessidade de atividade laboral, em decorrência da evolução lenta do quadro.

IV - As divergências entre as conclusões citadas e dúvidas arguidas pelo(a) apelante acerca da incapacidade demonstram a necessidade da produção de nova perícia médica, que deverá ser feita por especialista na área de psiquiatria.

V – Preliminar acolhida. Sentença anulada. Análise do mérito da apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003914-11.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: MARGARETE APARECIDA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEONICE MARIA DE CARVALHO - MS8437-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003914-11.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: MARGARETE APARECIDA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEONICE MARIA DE CARVALHO - MS8437-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa (23/07/2015), acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovada a incapacidade laborativa do(a) segurado(a) para o trabalho. Condenou o(a) autor(a) ao pagamento do ônus sucumbencial, observado deferimento da justiça gratuita.

Sentença proferida em 30/01/2018.

O(A) autor(a) apelou, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de nova perícia na área de psiquiatria. Caso outro o entendimento, pugna pelo deferimento dos benefícios pleiteados, pois preenchidos os requisitos necessários à sua concessão.

Sem contrarrazões, vieram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003914-11.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: MARGARETE APARECIDA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEONICE MARIA DE CARVALHO - MS8437-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

O entendimento adotado no juízo de 1o grau inviabilizou a dilação probatória sobre a continuidade da incapacidade e a repercussão da enfermidade no exercício da atividade laboral.

O juízo a quo acabou por malferir o princípio do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo das partes, pois impossibilitou a produção de provas essenciais para o reconhecimento, ou não, do acerto da pretensão inicial.

Embora a prova pericial seja indispensável para a aferição da capacidade ou incapacidade laborativa, o perito judicial nomeado nem sempre tem formação técnica necessária para auxiliar no deslinde da causa.

Fosse o parecer do perito suficiente, não teria sentido ir o(a) segurado(a) ao Poder Judiciário lutar pelo reconhecimento de seu direito à cobertura previdenciária em razão de incapacidade para o trabalho.

A experiência tem demonstrado que a prova pericial não raro traz mais dúvidas do que certezas acerca da capacidade ou incapacidade laboral do(a) segurado(a).

Coloca-se, então, a questão de ser ou não imprescindível que a perícia seja feita por médico com especialidade na doença que se tem sob análise.

A dificuldade de indicação de peritos médicos - seja pela inexistência deles na localidade, seja pela inadequada remuneração - tem levado, por exemplo, psiquiatras a fazerem perícias na área de ortopedia e ortopedistas na área de psiquiatria, o que não pode dar bom resultado em termos de produção probatória, uma vez que não está o juiz bem respaldado para formar seu convencimento.

O laudo pericial é resultado de atividade técnica, que só pode ser desenvolvida por quem está tecnicamente preparado. Ou seja, ou por médico da especialidade que o caso envolve, ou por médico com formação em perícia médica ou medicina do trabalho.

Na situação de incerteza sobre as conclusões do laudo médico pericial, deve ser designada nova perícia, a ser feita por médico da respectiva especialidade ou por médico especializado em perícias médicas ou em medicina do trabalho. Porém, nova perícia só se justifica se não se puder tirar dos elementos de prova já constantes dos autos a necessária certeza sobre a incapacidade ou capacidade do(a) segurado(a).

A história trabalhista e previdenciária do(a) segurado(a), suas condições pessoais e o laudo pericial, examinados em conjunto, indicarão se tem ou não capacidade para exercer sua atividade habitual, se a incapacidade é total ou parcial, temporária ou definitiva.

No caso dos autos, o perito nomeado tem sua especialidade em Clínica Geral e Nefrologia. Mas, o(a) segurado(a), nascido(a) em 05/06/1982, “vigilante”, tem diagnóstico de "HAS (hipertensão arterial sistêmica (CID 10: I10), Depressão (CID10: F32) e Diabetes Mellitus (CID 10: E10)”. E, apesar de consignar que o quadro psiquiátrico é grave (conforme laudo), o perito conclui pela ausência de incapacidade.

Oportuno observar que o(a) autor(a) esteve em gozo de auxílio-doença de 02/04/2015 a 20/01/2016, em razão da referida enfermidade.

Ademais, o(a) autor(a) anexou aos autos documentos médicos que demonstram a continuidade do tratamento ambulatorial em decorrência de “F32.2 e F42.0”, com anotação de necessidade de afastamento da atividade laboral, em decorrência da evolução lenta do quadro.

Considerando-se o laudo pericial realizado nestes autos, insuficiente, por si só, para o deslinde do caso, devem ser analisados demais fatores, tais como atividade desenvolvida, idade do(a) segurado(a), histórico contributivo e afastamento anterior, contudo, in casu, não há como concluir pela capacidade/incapacidade para o trabalho, nem mesmo pela readaptação/reabilitação para outra atividade laboral.

As dúvidas existentes acerca da incapacidade demonstram a necessidade da produção de nova perícia médica, que deverá ser feita por especialista na área de psiquiatria.

O julgamento antecipado da lide, impedindo a realização de nova perícia impossibilitou a comprovação dos fatos constitutivos do alegado direito.

Nesse sentido a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA - RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. 1. O julgamento da lide, embasado em laudos incompletos e que não responderam os quesitos formulados pelas partes, consubstanciou-se em evidente cerceamento do direito constitucional à ampla defesa. 2. Sentença anulada, de ofício, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que se dê prosseguimento ao feito, com a nomeação de novo perito, que deverá elaborar laudo minucioso a respeito do real estado de saúde da parte autora, esclarecendo se existe incapacidade laboral, se essa incapacidade é total e permanente, e desde quando ela remonta. 3. Recurso prejudicado. (TRF 3a R., AC 200003990313904/SP- 5a T., Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 10/09/2002, p. 744).

ACOLHO A PRELIMINAR para anular a sentença (ID 3231366) e determino o retorno dos autos à Vara de origem para que seja produzida nova perícia médica com especialista na área de psiquiatria, JULGO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO DO(A) AUTOR(A). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

I - O entendimento adotado no juízo de 1o grau inviabilizou a dilação probatória sobre a incapacidade, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo das partes, pois impossibilitou a produção de prova essencial para o reconhecimento, ou não, do acerto da pretensão inicial.

II - Embora a prova pericial seja indispensável para a aferição da capacidade ou incapacidade laborativa, o perito judicial nomeado nem sempre tem formação técnica necessária para auxiliar no deslinde da causa.

III – O perito nomeado tem sua especialidade em Clínica Geral e Nefrologia. Mas o(a) segurado(a), nascido(a) em 05/06/1982, “vigilante”, tem diagnóstico de "HAS (hipertensão arterial sistêmica (CID 10: I10), Depressão (CID10: F32) e Diabetes Mellitus (CID 10: E10)”. E, apesar de consignar que o quadro psiquiátrico é grave (conforme laudo), o perito conclui pela ausência de incapacidade. Documentos médicos demonstram a continuidade do tratamento ambulatorial em decorrência de “F32.2 e F 42.0”, com anotação de necessidade de atividade laboral, em decorrência da evolução lenta do quadro.

IV - As divergências entre as conclusões citadas e dúvidas arguidas pelo(a) apelante acerca da incapacidade demonstram a necessidade da produção de nova perícia médica, que deverá ser feita por especialista na área de psiquiatria.

V – Preliminar acolhida. Sentença anulada. Análise do mérito da apelação prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar para anular a sentença (ID 3231366) e julgar prejudicada a análise do mérito da apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.